Tribunal: TJES
Processo: 0034260-47.2014.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão julgador: SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Material
Data de julgamento: 2023-11-01

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0034260-47.2014.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: GERSON ROMANELLI

APELADO: BANCO SANTANDER BRASIL SA e outros

RELATOR(A):
SERGIO RICARDO DE SOUZA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N
A
A
PELAÇÃO CÍVEL
–
EMBARGOS OPOSTOS PELOS APELADOS
–
AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL
–
NÃO CONHECIDO
–
EMBARGOS OPOSTOS PELO APELANTE
–
ALEGAÇÃO DE

OMISSÃO
NO ENFRENTAMENTO DA PROVA TESTEMUNHAL
–
NÃO OCORRÊNCIA
–
MERA REDISCUSSÃO
–
RECURSO
DESPROVIDO
.

1.
Constata-se, de plano, que os embargos declaratórios opostos pelos apelados não merece ser conhecido. Isto porque a demanda contra eles proposta fora julgada improcedente e o recurso de apelação, interposto pelo autor, restou desprovido por esta Câmara, não havendo sucumbência a revelar o interesse-necessidade em grau recursal.

2.
Quanto aos aclaratórios opostos pelo apelante, retomando os termos do acórdão embargado, observa-se que embora o embargante alegue que o acórdão recorrido foi omisso ao deixar de apreciar alguns dos depoimentos ou trechos específicos da prova oral produzida em audiência instrutória, a irresignação consiste em manifesta tentativa de reversão do julgamento que lhe foi desfavorável, por via inadequada.

3
.

O acórdão recorrido, ao apreciar livremente a prova dos autos (art. 371, CPC), concluiu pela fragilidade da prova testemunhal frente aos demais elementos dos autos, dispondo que a prova oral em nada contribuiu para a comprovação do direito alegado pelo autor.

4.
Recurso interposto pelo autor/apelante desprovido. Recurso interposto pelos réus/apelados não conhecido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso interposto pelo autor/apelante e não conhecer do recurso interposto pelos réus/apelados, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 027 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA

Composição de julgamento: 027 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Relator / 030 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal / 007 - Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - Vogal
VOTOS VOGAIS
030 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
007 - Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Sérgio Ricardo de Souza
Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Telefone:
(27) 3334-2316

PROCESSO Nº 0034260-47.2014.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: GERSON ROMANELLI

APELADO: BANCO SANTANDER BRASIL SA, SANTANDERPREVI SOCIEDADE DE PREVIDENCIA PRIVADA

Advogados do(a) APELANTE: ALEXANDRE ESTEVES - ES12987-A, MARIO CEZAR PEDROSA SOARES - ES12482-A

Advogados do(a) APELADO: MARCO ANTONIO BEVILAQUA - SP139333-A, JULIANO NICOLAU DE CASTRO - SP292121-A
Advogados do(a) APELADO: MARCO ANTONIO BEVILAQUA - SP139333-A, JULIANO NICOLAU DE CASTRO - SP292121-A

VOTO

Trata-se de dois recursos de embargos de declaração opostos, respectivamente, por
BANCO SANTANDER BRASIL SA

e
GERSON ROMANELLI
,

contra o acórdão de evento ID nº 4846766, proferido por esta Colenda Terceira Câmara Cível, que conheceu e negou provimento ao recurso de apelação interposto por
GERSON ROMANELLI
.

Nas razões recursais acostadas de evento ID nº 4993864, o
BANCO SANTANDER BRASIL SA
alega, em suma, que o acórdão foi omisso por não ter enfrentado a tese de ilegitimidade passiva aventada em contrarrazões.

De outro giro, os aclaratórios opostos por
GERSON ROMANELLI
(ID 4995558) sustentam, em síntese, que o julgado restou omisso por não ter observado com detença a prova testemunhal produzida nos autos.

1) RECURSO INTERPOSTO PELO
BANCO SANTANDER BRASIL SA

Constata-se, de plano, que o recorrente
BANCO SANTANDER BRASIL SA
carece de interesse recursal.

Isto porque a demanda contra ele proposta fora julgada improcedente e o recurso de apelação, interposto pelo autor, restou desprovido por esta Câmara, não havendo sucumbência a revelar o interesse-necessidade em grau recursal.

Nesse sentido:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. SUCUMBÊNCIA. INEXISTÊNCIA. INTERESSE RECURSAL. AUSÊNCIA. 1. Segundo a jurisprudência do STJ, não havendo sucumbência da parte recorrente, verifica-se falta de interesse recursal (AgInt no REsp n. 1.853.371/DF, rel. Ministro MANOEL ERHARDT, DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF5, Primeira Turma, DJe de 24/11/2022). 2.
Hipótese em que a pretensão da parte agravante foi acolhida quando do julgamento monocrático dos embargos de declaração, não havendo sucumbência em relação ao ponto do seu inconformismo, devendo ser reconhecida a ausência de interesse recursal.
3. Agravo interno não conhecido. (AgInt nos EDcl no AREsp n. 2.265.644/MS, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 5/6/2023, DJe de 16/6/2023.).

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RECURSO DA PARTE CONTRÁRIA IMPROVIDO. AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL. EMBARGOS NÃO CONHECIDOS.
1. Carece de interesse recursal àquele que requerer a concessão de efeitos infringentes aos embargos de declaração interpostos contra decisão que lhe foi integralmente favorável, ao rejeitar o agravo regimental da parte adversa. 2. Embargos de declaração não conhecidos.

(STJ - EDcl no AgRg no AREsp: 1024733 CE 2016/0250828-1, Relator: Ministro JORGE MUSSI, Data de Julgamento: 21/03/2019, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 28/03/2019)

Nesses termos, os embargos de declaração opostos por
BANCO SANTANDER BRASIL SA
não preenche o requisito intrínseco do interesse recursal e não cabe o seu conhecimento.

2
) RECURSO INTERPOSTO
POR
GERSON ROMANELLI

A doutrina
1
pátria ensina que a omissão é o defeito mais relevante dentre aqueles que ensejam embargos declaratórios, sendo uma decisão omissa quando questões de fato e de direito, relevantes para o julgamento e suscitadas pelas partes ou examináveis de ofício, não tenham sido apreciadas pelo magistrado.

Retomando os termos do acórdão embargado, observa-se que embora o embargante alegue que o acórdão recorrido foi omisso ao deixar de apreciar alguns dos depoimentos ou trechos específicos da prova oral produzida em audiência instrutória, a irresignação consiste em manifesta tentativa de reversão do julgamento que lhe foi desfavorável, por via inadequada.

O acórdão recorrido, ao apreciar livremente a prova dos autos (art. 371, CPC), concluiu por colocar em relevo, em seu conteúdo, os depoimentos prestados pelas testemunhas Mariana de Assis Mees e Emerson Ribeiro Leite, por reputá-los convenientes para demonstrar que o autor não se desincumbiu do ônus de demonstrar os fatos constitutivos de seu direito.

Com efeito, observa-se que o julgado recorrido expressamente concluiu pela fragilidade da prova testemunhal frente aos demais elementos dos autos, dispondo que a prova oral em nada contribuiu para a comprovação do direito alegado pelo autor.

Neste sentido, as questões indicadas pelo embargante como omissões consistem, repita-se, em mero inconformismo quanto ao que restou decidido no acórdão embargado, objetivando rediscutir a questão, o que não enseja o aviamento de embargos de declaração, senão vejamos:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL. VÍCIO DO ART. 1.022 DO CPC. INEXISTENTE. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTE DO STJ. PREQUESTIONAMENTO. RECURSO DESPROVIDO. 1. De acordo com a regra disposta no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, cabem embargos de declaração quando houver no acórdão obscuridade ou contradição, for omisso sobre ponto o qual deveria pronunciar-se o Tribunal ou no caso de erro material. 2
. O recurso de embargos de declaração é a via inadequada para buscar a simples rediscussão da matéria decidida.
3. Quanto ao pretendido prequestionamento, de acordo com o artigo 1.025 do Código de Processo Civil, os pontos suscitados pela parte embargante passam a ser considerados prequestionados, mesmo que os embargos de declaração opostos nesta instância estadual tenham sido inadmitidos ou rejeitados, desde que a Corte Superior entenda pela existência dos vícios estampados no artigo 1.022 do mesmo CODEX. 4. Recurso desprovido. (TJES; EDcl-ED-AP 0004071-91.2011.8.08.0024; Terceira Câmara Cível; Rel. Des. Telemaco Antunes de Abreu Filho; Julg. 13/09/2022; DJES 27/01/2023)

Diante do exposto,
NÃO CONHEÇO
do recurso de embargos de declaração oposto por
BANCO SANTANDER BRASIL SA
. Ademais,
CONHEÇO
e
NEGO PROVIMENTO
aos aclaratórios opostos por
GERSON ROMANELLI
.

É como voto.

1
ALVIM, Arruda; DE ASSIS, Araken; ALVIM, Eduardo Arruda.
Comentários ao código de processo civil
– 3. ed. Rev., ampl. e atual. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2014, p. 1064.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

GABINETE DA DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA A. C. DA SILVA

ACOMPANHO PARA NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO de
GERSON ROMANELLI e NÃO CONHECER o RECURSO de
BANCO SANTANDER BRASIL SA